Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. ARTIGO 155 DO CPP. PROVA ORAL JUDICIALIZADA E INQUISITORIAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. DANO QUALIFICADO. POST FACTUM IMPUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Consoante o art. 155, caput, do Código de Processo Penal – CPP, a avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento desde que devidamente lastreado na análise do conjunto probatório formado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, podendo se valer também das provas produzidas na fase inquisitorial quando corroboradas pela prova judicializada.
2. Na espécie, revela-se satisfatória a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que, cotejada com os elementos de prova colhidos na fase investigatória, é apta à comprovação da autoria dos apelantes na prática do furto qualificado e majorado declinado na denúncia (artigo 155, §§ 1o e 4o, IV do Código Penal – CP).
3. A causa especial de aumento do repouso noturno, prevista no § 1o do artigo 155 do CP, incide mesmo no caso de furto qualificado, bastando que o furto seja cometido no horário de repouso noturno, pois presumida pela lei a menor vigilância e a consequente maior vulnerabilidade à subtração. Jurisprudência do STJ.
4. O fato de incendiar a res furtiva depois da subtração não caracteriza o crime de dano, e sim post factum impunível, isto é, o exaurimento do delito de furto.
5. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.